Tribunal: TJDFT
Processo: 0751252-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751252-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA DE MELO CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudia de Melo Cardoso contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0742136-59.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente no curso de cumprimento de decisão liminar que determinou o desbloqueio integral da conta bancária de titularidade da autora, incluindo o restabelecimento de todas as funcionalidades e o fornecimento de senha de acesso, sob pena de multa diária. O Banco requerido trouxe aos autos documento indicando que a conta bancária não possui restrições (ID 218837133), enquanto a autora sustenta que ainda não tem acesso à conta, em razão do bloqueio da senha de 8 dígitos (ID 218864827), essencial para uso do aplicativo e do navegador bancário. Em adição, a autora requereu a transferência dos valores depositados na conta do Banco do Brasil para outra conta bancária de sua titularidade junto ao Nubank. 1. Sobre a questão da senha e do desbloqueio integral É necessário assegurar que o desbloqueio determinado em decisão liminar seja efetivamente implementado, garantindo o pleno acesso da autora à sua conta bancária. Para tanto, dadas as circunstâncias do caso concreto, em casos de impossibilidade de locomoção ou dificuldade de acesso, recomendável seria que a parte autora constituísse um procurador, por meio de procuração pública com poderes especiais, para representá-la no banco em território brasileiro. A despeito disso, em linha com o já decidido em oportunidade pretérita, o banco deverá informar nos autos, com comprovantes detalhados, que houve emissão da senha provisória (sem identificá-la no processo), assim como o procedimento seguido para entrega à autora, por meio de um canal seguro de comunicação. Não se desconhece sobre a necessidade de comparecimento da autora pessoalmente a uma agência do Banco do Brasil para o desbloqueio da senha, a fim de manter a integridade e a segurança da conta bancária. Contudo, no presente caso, tal requisito foi mitigado pelas decisões pretéritas. Sugere-se a utilização de "e-mail" previamente cadastrado ou contato telefônico oficial previamente autorizado pela autora ou, caso pertinente, videochamada para confirmação da identidade da autora e emissão da senha. Para tanto, DETERMINO: i. INTIME-SE o Banco requerido para que, no prazo de 72 horas, preste esclarecimentos detalhados sobre o desbloqueio da senha de 8 dígitos e as funcionalidades do aplicativo. O Banco réu deverá apresentar documentos que comprovem a efetivação da medida ou o passo a passo minucioso dos procedimentos necessários à emissão da senha pela autora, sem a necessidade de comparecimento presencial desta a uma agência bancária, pois, como já delineado em decisões pretéritas, não há agência na localidade em que a autora se encontra. Deverá, ainda, indicar se eventual comparecimento de procurador com poderes especiais a uma agência bancária no Brasil supre a exigência de comparecimento pessoal da autora para a emissão da senha de 8 dígitos. ii. Após a manifestação do Banco, INTIME-SE a autora para que, no prazo de 24 horas, informe se houve a realização do procedimento, e conseguiu acessar a conta e movimentá-la de forma integral. 2. Sobre a transferência do numerário para outra conta bancária Em relação ao pleito de transferência dos valores depositados na conta do Banco do Brasil para uma conta no Nubank, este pedido não pode ser acolhido, pelos seguintes fundamentos. O objeto principal da presente demanda é o desbloqueio da conta bancária da autora, garantindo a restauração de todas as funcionalidades originalmente disponíveis. A transferência dos valores para outra conta não foi objeto da lide e constitui inovação processual, fugindo dos limites traçados pela inicial. O restabelecimento integral da conta bancária da autora já é suficiente para garantir o acesso aos valores depositados, inexistindo justificativa para a transferência do numerário, especialmente considerando que o bloqueio administrativo é temporário e está sendo tratado nesta decisão. Ademais, considerando-se que a conta foi bloqueada por suspeita de fraude, seria temerário proceder à movimentação dos valores existentes na conta corrente por meio judicial, sem o exato conhecimento da atual situação da conta bancária. Por fim, considerando que já foram emitidos cartões de crédito e débito em nome da autora, esta poderá se valer de tais instrumentos para não permanecer financeiramente desamparada enquanto aguarda o desbloqueio da senha do aplicativo do Banco do Brasil. Portanto, INDEFIRO o pedido de transferência de numerário para a conta no Nubank, mantendo o foco no cumprimento da decisão liminar anteriormente proferida. 3. Multa pelo descumprimento Caso reste comprovado que o Banco do Brasil ainda não cumpriu integralmente a decisão liminar, inclusive não tenha prestado os esclarecimentos técnicos ora exigidos nesta decisão, FIXO desde já uma multa diária de R$ 2.000,00 (cinco mil reais), limitada a 15 dias, sem prejuízo de medidas adicionais de responsabilização, inclusive contra o gerente da conta, por eventual crime de desobediência. 4. Eventual audiência Persistindo o impasse e não sendo solucionada a controvérsia com as medidas acima, designarei audiência para ouvir a necessidade das partes, a fim de compreender as vicissitudes de questão que me parece relativamente simples e do coditiano da instituição financeira. 5. Outras disposições Nos termos dos artigos 5o e 6o do CPC, todos os sujeitos processuais, comportando-se de acordo com a boa-fé, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso, a emissão de nova senha de 8 dígitos envolve questão bancária sensível, de modo que é compreensível que a instituição bancária possua travas de segurança para zelar pela integridade da conta bancária. Neste contexto, concito as partes, em especial a instituição bancária ré, a realizarem os trâmites necessários ao desbloqueio da senha de 8 dígitos da autora de forma segura, embora sem a presença física da cliente. Fica a autora ciente, igualmente, de que deverá colaborar para a emissão da senha, nos moldes das instruções que lhe serão passadas pela ré, em conformidade com a presente decisão.” Em síntese, a Agravante narra que foi concedida tutela de urgência determinando ao Banco do Brasil que desbloqueie a conta bancária da Agravante, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, contudo, embora regularmente citado e intimado, o banco não cumpriu a decisão no prazo estipulado. Relata que foi concedido novo prazo de 3 dias para que o Agravado apresentasse a senha de acesso à conta bancária da Agravante, sob pena de multa, o que também não foi cumprido. Informa que o banco agravado alega ter cumprido as determinações judiciais, mas não apresentou provas idôneas. Diz ser oneroso contratar procurador no exterior e destaca a impossibilidade de utilizar os seus cartões de crédito e débito, tendo em vista que o bloqueio da sua senha no aplicativo impede que o cartão seja habilitado. Requer que seja antecipada a tutela recursal para determinar a transferência dos valores da conta corrente do Banco do Brasil para outra conta de sua titularidade no Banco Nu Bank. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para majorar a multa para R$ 5.000,00 e condenar o Agravado por litigância de má-fé. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 66820579 e 66820580. É o relatório. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo não merece ser conhecido pois deu-se a perda superveniente do seu objeto. No caso, a Agravante requer que seja determinada a transferência da totalidade dos valores depositados no Banco do Brasil para sua conta no Banco Nu Bank. Pede, ainda, a majoração das astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ocorre que, antes do julgamento deste recurso, foi proferida decisão na origem deferindo o pedido de transferência de valores e majorando a multa por eventual descumprimento para R$ 5.000,00, nos seguintes termos (Id. 221068692 dos autos de referência): “Cuida-se de ação de conhecimento, na qual foi concedida tutela de urgência em favor da requerente, no distante dia 2/10/2024 (ID 213112359). Desde então, se avolumam incontáveis petições e decisões, sem que efetivamente nada de concreto parece ter sido solucionado. Eis o relato, tão sucinto, quanto contundente. A requerente é a titular da conta bancária: “Banco do Brasil Banco: 001 Conta Corrente: 5560-3 Agência: 964.950-6” (ID 220632878, p. 3) Também afirma ser titular da conta bancária: “NU Bank - Banco 260 Conta Corrente: 108164642-9 Agência: 0001 Titular: Cláudia de Melo Cardoso CPF: 318.863.531-15” (ID 220632878, p. 4) Os valores consignados na conta bancária mantida junto ao requerido representariam proventos de sua aposentadoria, à qual não tem tido acesso, desde que se iniciou a recentemente tempestuosa relação entre as partes. A leitura da peça de resposta de ID 215530239 não revela controvérsia acerca da titularidade da conta bancária mantida junto ao BANCO DO BRASIL. Nesse contexto, INTIMO o requerido a promover a transferência de todo o saldo positivo da conta bancária mantida junto a si, cujos dados repousam acima, para a conta bancária “NU Bank - Banco 260, Conta Corrente: 108164642-9, Agência: 0001, Titular: Cláudia de Melo Cardoso, CPF: 318.863.531-15”. As taxas bancárias relativamente à transferência serão abatidas do montante a ser transferido. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a realização da transferência, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5 mil (cinco mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 10 (dez) dias. ASSINALO que não há finalidade prática na designação de audiência conciliatória. A uma, porque os ilustres procuradores do requerido anunciam haver real propósito de cumprimento das medidas de urgência já determinadas. A duas, porque é altamente improvável que os ilustres advogados do Banco requerido comparecessem à audiência com uma senha nova, que, se existente, já teria sido anunciada nos autos. ASSEVERO que o prazo para cumprimento fixado acima possui natureza jurídica material – e não prazo processual – razão pela qual persistirá, inclusive com a incidência da multa diária, ao longo do prazo de recesso forense; não se interrompendo ou suspendendo pelo seu advento. E SINALIZO, ainda, que, até o momento da Sentença, solucionada essa pendência que (com razão) tanto aflige a requerente, o Juízo analisará se as posturas do requerido representariam (ou não) descumprimento dos comandos judiciais pretéritos, concluindo pela incidência (ou não) da multa diária. Novos pleitos, a contar das 19h do dia 19/12/2024, deverão ser dirigidos às equipes do Plantão Judicial de 1a instância. Considerando já finda a fase postulatória, FAÇAM-SE os autos conclusos para Sentença (art. 355, I, do CPC), observando-se a ordem cronológica daqueles que se encontram com igual critério de preferência.” Logo, o presente Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora